Tribunal: TJDFT
Processo: 0715013-78.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. 2.1 A contradição que tem aptidão para macular o julgado é aquela interna, caracterizada pela colocação de premissas incompatíveis entre si no corpo da fundamentação, ou entre esta e a conclusão. 2.2 Não se confundem, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.

3. O mero inconformismo das partes com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.

4. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo embargante foi devidamente apreciada pelo colegiado, que, na hipótese, com base nos argumentos deduzidos pelas partes, assim como os elementos de convicção produzidos nos autos, concluiu que, constatada situação de urgência capaz de inviabilizar a utilização pelo paciente dos serviços próprios ou credenciados da operadora de plano de saúde, caracterizada está situação excepcional prevista no art. 12, VI, da Lei 9.656/98 apta a justificar a imposição de reembolso das despesas médicas despendidas pelo recorrido, limitado aos preços dos respectivos serviços médicos praticados pelos estabelecimentos de saúde da rede credenciada.

5. Incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, sem a demonstração de os embargos de declaração serem manifestamente protelatórios e de sua interposição resultar dano processual efetivo para a parte embargada.

6. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.

7. Não incide majoração de honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC) em embargos de declaração.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.